Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600405-31.2020.6.16.0131
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
– RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO –
DIRETÓRIO MUNICIPAL – FALTA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA –
IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A REGULARIDADE E A LISURA DAS
CONTAS – INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. A abertura de conta bancária específica para a eleição é obrigatória aos partidos
políticos, ainda que não ocorra arrecadação ou movimentação de recursos financeiros, nos
termos do artigo 7º e §4º, da Resolução TSE 23.463.

2. A ausência de abertura de conta bancária é irregularidade que compromete a
regularidade e confiabilidade das contas, na medida em que inviabiliza o controle da Justiça
Eleitoral, inclusive no que diz respeito à alegada ausência de movimentação financeira.

3. Para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no julgamento das
contas de campanha se exige que as irregularidades não comprometam a regularidade das
contas. Precedentes do TSE.

4. Recurso desprovido.

(TRE-PR. RE 632-52, Relator: NIVALDO BRUNONI, Data de Julgamento: 19/06/2017)

Como a Comissão Provisória prestadora deveria ter providenciado a abertura
de todas as contas bancárias de campanha, independentemente da realização de
movimentação financeira, a desaprovação é medida que se impõe.

Por fim, o artigo 25 da Lei das Eleições estabelece que o descumprimento
das normas relativas à arrecadação e à aplicação dos recursos acarreta a suspensão dos
repasses de verbas do Fundo Partidário:

Art. 25. O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e aplicação de
recursos fixadas nesta Lei perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do
ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso do poder
econômico.

Parágrafo único. A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário,
por desaprovação total ou parcial da prestação de contas do candidato, deverá ser aplicada
de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) mês a 12 (doze) meses, ou por
meio do desconto, do valor a ser repassado, na importância apontada como irregular, não
podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a prestação de contas não seja julgada,
pelo juízo ou tribunal competente, após 5 (cinco) anos de sua apresentação.

No mesmo sentido, é a disposição do artigo 74, §5º e §7º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019:

Art. 74. [...]
Num. 42865449 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/20

Inteiro teor:
02/02/2022
Número: 0600405-31.2020.6.16.0131

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 08/10/2021
Processo referência: 0600405-31.2020.6.16.0131
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas nº 0600405-
31.2020.6.16.0131 que julgou desaprovadas as presentes contas, com fundamento no art. 74, inciso
III, da Resolução TSE 23.607/2019 e determinou a perda do direito ao recebimento de quotas do
Fundo Partidário no ano de 2022, devendo a presente sanção ser suspensa durante o segundo
semestre, visto se tratar de ano eleitoral, tudo na forma do art. 74, §§ 5º, 7º e 8º, todos da Resolução
TSE 23.607/2019. (Prestação de Contas do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB de Bom Jesus do
Sul/PR, relativamente às Eleições de 2020, desaprovadas, diante da ausência de abertura de contas
bancárias específicas para o período eleitoral sendo que a Resolução TSE 23.607/2019 não estipula
a obrigatoriedade de conta bancária apenas à agremiação que possuir candidato na disputa do
pleito). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - BOM JESUS DO SUL/PR
(RECORRENTE)
MARCOS ROBERTO LAZAROTTO (ADVOGADO)
MARCO MARCELO RAMALHO (ADVOGADO)
CAMILA JAQUELINE FAE (ADVOGADO)
ANDRE LIMA DOS SANTOS (RECORRENTE)
MARCO MARCELO RAMALHO (ADVOGADO)
CAMILA JAQUELINE FAE (ADVOGADO)
JULIANA BEATRIZ ANDREOLLA DAMBROS
(RECORRENTE)
MARCOS ROBERTO LAZAROTTO (ADVOGADO)
MARCO MARCELO RAMALHO (ADVOGADO)
CAMILA JAQUELINE FAE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 131ª ZONA ELEITORAL DE BARRACÃO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42865
449
02/02/2022 16:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.300

RECURSO ELEITORAL 0600405-31.2020.6.16.0131 – Bom Jesus do Sul – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - BOM JESUS DO SUL/PR
ADVOGADO: MARCOS ROBERTO LAZAROTTO - OAB/PR79853-A
ADVOGADO: MARCO MARCELO RAMALHO - OAB/PR66195
ADVOGADO: CAMILA JAQUELINE FAE - OAB/PR99742
RECORRENTE: ANDRE LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO: MARCO MARCELO RAMALHO - OAB/PR66195
ADVOGADO: CAMILA JAQUELINE FAE - OAB/PR99742
RECORRENTE: JULIANA BEATRIZ ANDREOLLA DAMBROS
ADVOGADO: MARCOS ROBERTO LAZAROTTO - OAB/PR79853-A
ADVOGADO: MARCO MARCELO RAMALHO - OAB/PR66195
ADVOGADO: CAMILA JAQUELINE FAE - OAB/PR99742
RECORRIDO: JUÍZO DA 131ª ZONA ELEITORAL DE BARRACÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO – COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA.
PREJUÍZO DA FISCALIZAÇÃO. VÍCIO GRAVE. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas
partidárias relativas às Eleições de 2020, eis que não houve abertura
das respectivas contas bancárias.

2. A não abertura das contas bancárias específicas e, por isso, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de
natureza grave que constitui causa de desaprovação das contas, pois
impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas
efetuadas durante a campanha eleitoral. Precedentes do Tribunal
Superior Eleitoral e deste Tribunal.

3. Em razão da aplicação dos princípios da razoabilidade e
Num. 42865449 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216363906100000041839575
Número do documento: 22020216363906100000041839575

proporcionalidade, há se manter a desaprovação das contas, mas com
a redução da penalidade aplicada de 12 (doze) para 3 (três) meses de
suspensão das cotas do Fundo Partidário, tendo em vista a gravidade
da falha apontada devidamente sopesada com a ausência de indícios
de omissão.

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 31/01/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória do Partido
Trabalhista Brasileiro de Bom Jesus do Sul em face da respeitável sentença proferida
pelo Juízo da 131ª Zona Eleitoral de Barracão, que julgou desaprovadas as contas
apresentadas, relativas as Eleições 2020, em razão da ausência de abertura de contas
bancárias específicas para o período eleitoral (ID 42721335).

Em suas razões recursais (ID 42721340), a recorrente alegou que, visto ser a
prestação simplificada, entendeu que não havia necessidade de apresentar outros
documentos além daqueles exigidos para o tipo de prestação de contas apresentada.
Afirmou que cumpriu exatamente o que determina a Resolução TSE nº 23.607/2019,
apresentando a prestação de contas simplificada, com os documentos exigidos pela
legislação pertinente. Defendeu a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade ao presente caso, uma vez que não há impropriedades que possam
comprometer a regularidade das contas. Requereu assim, o provimento do recurso, a fim
de sejam julgadas aprovadas as contas apresentadas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42799021) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso interposto, sob o fundamento de que a
abertura de conta corrente é pré-requisito para a correta apresentação das contas, pois
permite a identificação de movimentações financeiras, ou a sua ausência, bem como
possibilita verificar a correta aplicação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha.

É o relatório.
Num. 42865449 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216363906100000041839575
Número do documento: 22020216363906100000041839575

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
Num. 42865449 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216363906100000041839575
Número do documento: 22020216363906100000041839575

coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
da prestadora, Comissão Provisória do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de Bom Jesus
do Sul/PR, vigente no pleito de 2020, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei
das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que [...] No presente caso, as contas
foram apresentadas e, realizada sua verificação pelo sistema SPCE, foi constatada a
grave irregularidade da ausência de abertura de contas bancárias específicas para o
período eleitoral. Ressalte-se que eventual falta de movimento financeiro não eximiria o
partido de cumprir a determinação imposta pela Resolução TSE 23607/2019, até porque
não há como estabelecer, já no início do período eleitoral, se o partido será beneficiado
ou não por eventual doação ou se, por outro lado, optará, em algum momento por realizar
algum movimento financeiro. [...] Da mesma maneira, a participação efetiva na eleição,
com candidatos próprios, não é elemento necessário para a observação da norma. Em
outro dizer, a Resolução TSE 23.607/2019 não estipula a obrigatoriedade de conta
bancária apenas à agremiação que possuir candidato na disputa do pleito. Assim, há
comprometimento da credibilidade e confiabilidade das contas, ensejando mácula
relevante para os dados informados (ID 42721335).

A propósito da questão da abertura de conta bancária, o artigo 22 da Lei nº
9.504/97 estabelece:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica
para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

A Resolução do TSE nº 23.607/2019, por sua vez, dispõe que:

Num. 42865449 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216363906100000041839575
Número do documento: 22020216363906100000041839575

Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza deverá
observar os seguintes pré-requisitos:

[...]

II - para partidos:

[...]

c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de
campanha; e

[...]

Parágrafo único. Na hipótese de partido político, a conta bancária a que se refere a alínea
"c" do inciso II é aquela prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais
dos partidos políticos e que se destina à movimentação de recursos referentes às "Doações
para Campanha".

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

[...]

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de
agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.

§2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.

Art. 12

[...]

§ 1º A obrigação prevista no inciso I abrange a abertura de contas específicas para a
movimentação de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) de que trata o art. 9º, bem como as contas dos partidos políticos
denominadas "Doações para Campanha".

Especificamente sobre a abertura de conta pelos partidos políticos, a
Resolução TSE nº 23.604/2019 estabelece que:

Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem abrir contas
bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua origem,
destinando contas bancárias específicas para a movimentação dos recursos provenientes:
Num. 42865449 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216363906100000041839575
Número do documento: 22020216363906100000041839575

I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;

II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;

III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º;

IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das
mulheres (art. 44, V, da Lei nº 9.096/95);

V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.

Como se vê, era obrigatória a abertura, pela Comissão Provisória prestadora,
das contas bancárias específicas, incluindo aquelas destinadas a "Doações para
Campanha" e a "Outros Recursos", ainda que não houvesse movimentação financeira.

O objetivo da norma é fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de
gastos pelos partidos políticos, conferindo transparência às contas eleitorais.

A despeito de constar na prestação de contas que não houve movimentação
financeira, a ausência de abertura de conta bancária específica impede a análise correta
e adequada da ausência de arrecadação e de gastos em espécie, o que deve ser
comprovado por meio da apresentação dos respectivos extratos zerados, nos termos do
artigo 53, inciso II, aliena ‘a’, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Desse modo, a falta de abertura de qualquer conta bancária obrigatória, ainda
que não haja movimentação financeira, configura vício grave, uma vez que inviabiliza o
controle da Justiça Eleitoral, bem como viola expressa determinação legal – artigo 22 da
Lei das Eleições e artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019 –, não sendo possível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso em exame.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e deste
Tribunal:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA E FALTA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DESPROVIMENTO.

[...]

3. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do TSE no sentido de que a ausência
de abertura de conta bancária específica e a falta de apresentação dos respectivos extratos
constituem irregularidades graves e insanáveis, apta a acarretar a desaprovação das
contas.

[..]

(REspE nº 16246, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27/06/2019)

Num. 42865449 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216363906100000041839575
Número do documento: 22020216363906100000041839575

EMENTA – RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO –
DIRETÓRIO MUNICIPAL – FALTA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA –
IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A REGULARIDADE E A LISURA DAS
CONTAS – INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. A abertura de conta bancária específica para a eleição é obrigatória aos partidos
políticos, ainda que não ocorra arrecadação ou movimentação de recursos financeiros, nos
termos do artigo 7º e §4º, da Resolução TSE 23.463.

2. A ausência de abertura de conta bancária é irregularidade que compromete a
regularidade e confiabilidade das contas, na medida em que inviabiliza o controle da Justiça
Eleitoral, inclusive no que diz respeito à alegada ausência de movimentação financeira.

3. Para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no julgamento das
contas de campanha se exige que as irregularidades não comprometam a regularidade das
contas. Precedentes do TSE.

4. Recurso desprovido.

(TRE-PR. RE 632-52, Relator: NIVALDO BRUNONI, Data de Julgamento: 19/06/2017)

Como a Comissão Provisória prestadora deveria ter providenciado a abertura
de todas as contas bancárias de campanha, independentemente da realização de
movimentação financeira, a desaprovação é medida que se impõe.

Por fim, o artigo 25 da Lei das Eleições estabelece que o descumprimento
das normas relativas à arrecadação e à aplicação dos recursos acarreta a suspensão dos
repasses de verbas do Fundo Partidário:

Art. 25. O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e aplicação de
recursos fixadas nesta Lei perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do
ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso do poder
econômico.

Parágrafo único. A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário,
por desaprovação total ou parcial da prestação de contas do candidato, deverá ser aplicada
de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) mês a 12 (doze) meses, ou por
meio do desconto, do valor a ser repassado, na importância apontada como irregular, não
podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a prestação de contas não seja julgada,
pelo juízo ou tribunal competente, após 5 (cinco) anos de sua apresentação.

No mesmo sentido, é a disposição do artigo 74, §5º e §7º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019:

Art. 74. [...]
Num. 42865449 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216363906100000041839575
Número do documento: 22020216363906100000041839575

[...]

§ 5º O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação de
recursos perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte,
sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso do poder econômico

[...]

§ 7º A sanção prevista no § 5º deste artigo será aplicada no ano seguinte ao do trânsito em
julgado da decisão que desaprovar as contas do partido político ou do candidato, de forma
proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) a 12 (doze) meses, ou será aplicada por
meio do desconto no valor a ser repassado da importância apontada como irregular, não
podendo ser aplicada a sanção de suspensão caso a prestação de contas não seja julgada
pelo juízo ou tribunal competente após 5 (cinco) anos de sua apresentação.

A respeitável sentença determinou a perda do direito ao recebimento das
quotas do Fundo Partidário durante o ano de 2022, apenas com a ressalva de suspensão
desta sanção durante o segundo semestre visto tratar-se de ano eleitoral.

No entanto, como se percebe da leitura do ato decisório, cominou-se a
sanção em seu grau máximo, ou seja, 12 meses de suspensão das cotas do fundo
partidário, sem, contudo, apresentar a respectiva justificativa para a majoração da
penalidade.

A ausência de abertura de conta corrente configura irregularidade grave, pois
impede por completo a transparência e a fiscalização de eventual movimentação
financeira ou de sua ausência. Não constam, entretanto, dos autos indícios de omissão
de receitas ou despesas.

Em razão da aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
há se manter a desaprovação das contas, mas com a redução da penalidade aplicada
para 3 (três) meses de suspensão das cotas do Fundo Partidário, tendo em vista a
gravidade da falha apontada devidamente sopesada com a ausência de indícios de
omissão.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral, para o fim de manter a desaprovação das contas com redução do
período de suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário para 3 (três) meses.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

RELATOR
Num. 42865449 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216363906100000041839575
Número do documento: 22020216363906100000041839575

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600405-31.2020.6.16.0131 - Bom Jesus do Sul - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE(S):
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - BOM JESUS
DO SUL/PR, JULIANA BEATRIZ ANDREOLLA DAMBROS - Advogados do(s)
RECORRENTE(S): MARCOS ROBERTO LAZAROTTO - PR79853-A, MARCO MARCELO
RAMALHO - PR66195, CAMILA JAQUELINE FAE - PR99742 - RECORRENTE: ANDRE LIMA
DOS SANTOS - Advogados do(a) RECORRENTE: MARCO MARCELO RAMALHO - PR66195,
CAMILA JAQUELINE FAE - PR99742 - RECORRIDO: JUÍZO DA 131ª ZONA ELEITORAL DE
BARRACÃO PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 31.01.2022.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da
conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para
movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando
for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a
movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período
de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou
que omitam qualquer movimentação financeira;
Num. 42865449 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216363906100000041839575
Número do documento: 22020216363906100000041839575